Tribunal: TJES
Processo: 0003320-51.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003320-51.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN GEORGE PEDRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO
CABIMENTO
. DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO CONCURSO DE PESSOAS E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE
. DECOTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelos crimes de roubos majorados, não há como acolher os pedidos de absolvição.

2. Configurando-se decisiva a atuação da agente para o êxito da empreitada delituosa, evidente a coautoria, deve ser afastada a tese de participação de menor importância.

3. Para a configuração da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP) não é necessária a apreensão e a perícia da arma utilizada no crime, sendo suficiente o relato apresentado por testemunhas, confirmado em contraditório judicial.

4. Comprovado que o delito foi perpetrado, em conluio com outro agente, mister a manutenção da qualificadora de concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP).

5. Resta caracterizado o concurso formal próprio, e não crime único, quando se pratica o delito de roubo, mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, atingindo patrimônios diversos.

6.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003320-51.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN GEORGE PEDRO, JOSE CARLOS BOEKER PRUDENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) APELANTE: ANA PAULA MERLO DO NASCIMENTO - ES27384-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
JOSÉ CARLOS BOEKER PRUDÊNCIO
e
JONATHAN GEORGE PEDRO
, contra a r. sentença de fls. 120/140-v, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que, aplicando o instituto da
emendatio libelli
(art. 383, CPP)
,
julgou parcialmente procedente a ação penal, para desclassificar o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 157, §2º, II, e §2º-B, CP), anteriormente imputado aos réus, e condená-los pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, em concurso formal próprio (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, primeira parte, ambos do CP), às penas idênticas de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 864 (oitocentos e sessenta e quatro) dias-multa.

As razões da Defesa de Jonathan

estão encartadas às fls. 185/203, ocasião em que pleiteia a absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o reconhecimento de menor participação no contexto da prática delituosa, o decote das qualificadoras e do concurso formal de crimes.

Já em razões de fls. 212/218, a Defesa de José Carlos pleiteia a absolvição do acusado, por ausência de provas. De forma subsidiária, pleiteia o afastamento do concurso formal de crimes.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29 de julho de 2022, na Praça Ademar Távora, Centro, Colatina/ES, a vítima Paulo Sérgio Pereira, frentista do Posto São Miguel, foi abordada em seu local de trabalho pelo acusado José Carlos que, armado, anunciou o assalto e subtraiu-lhe a quantia de R$375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), pertencente ao Posto São Miguel, e o aparelho celular.

Ato contínuo, o mesmo acusado correu em direção a uma lanchonete, subiu a escadaria ao lado de uma Padaria e encontrou-se com o acusado Jonathan, que o esperava para dar-lhe fuga, em sua moto.

Q
uanto a
o pleito absolutório
, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria do crime são incontroversas, e, encontram-se comprovadas pelos boletins unificados (fls. 6/5 e 80/83 do IP; fls. 43/44, fls. 56/57, fls. 68/70, fls. 78/80), pelo relatório de investigação policial (fls. 10/14), pelas imagens das câmeras de videomonitoramento (mídia acostada à fl. 56 do IP), pelo relatório de quebra de sigilo de dados cadastrais do aparelho telefônico roubado (fls. 72/75 do IP), bem como pela prova oral colhida, onde não deixam dúvidas a respeito da dinâmica dos fatos e da coautoria atribuída ao apelante Jonathan.

Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho da sentença, o qual adoto como razões de decidir:

“(...)
Em relação ao acusado JOSÉ CARLOS
, ressalto que, embora a vítima tenha dito que o assaltante estivesse com uma touca ninja e isso tenha sido confirmado por umas das filmagens da câmera de videomonitoramento, também informou, tanto extrajudicial quanto judicialmente, as características das roupas por ele utilizada, bem como sua altura (alto) e formato do corpo (magro).

Essas informações, fornecidas pela vítima, coincidem com as características da pessoa em fuga capturada em outra filmagem de sistema de monitoramento, também constante da mídia acostada ao IP. Além disso, a mesma filmagem mostra esse indivíduo após a retirada da touca ninja, o que permite a visualização, com maior clareza, das semelhanças guardadas com JOSÉ CARLOS, especialmente no que diz respeito à cor de pele, coloração e comprimento dos cabelos, estatura e a magreza.

É preciso considerar, ainda, a relevância do fato de que a jaqueta utilizada no dia do assalto foi encontrada pelos policiais dias depois na posse do acusado, quando efetuaram sua prisão em flagrante nos autos nº 0002572-19.2022.8.08.0014, que tramitam na 3ª Vara Criminal desta Comarca. Na mesma ocasião também foi encontrada a provável arma de fogo utilizada pelo réu na prática dos fatos apurados nos presentes autos.

Nesse contexto, embora ele tenha assumido a propriedade desse artefato e negado ser sua a jaqueta encontrada, alegando, inclusive, que a residência em que foi encontrado era anteriormente alugada por JONATHAN e WASHINGTON, sua versão não foi sustentada pelo codenunciado, que afirmou em Juízo nunca ter morado naquela casa.

Digno de registro, ainda, que mesmo não tendo havido o reconhecimento, pela vítima, da arma apreendida como aquela usada pelo acusado para abordá-la, “pois foi surpreendido pelo suspeito e ficou muito nervoso” (declaração de fl. 62 do IP), não há dúvidas de que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, situação que pode ser observada também pela filmagem da câmera do posto de gasolina e que configura a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

No que diz respeito ao réu JONATHAN
, também entendo que sua autoria ficou comprovada.

Inicialmente, importante ressaltar que, conforme o dossiê consolidado de veículo extraído do sítio do Detran/ES (fl. 22 do IP), o mesmo acusado é proprietário de uma motocicleta Honda/NX 400I Falcon, modelo 2012/2013, de cor preta. A titularidade do bem também foi por ele confirmada por ocasião de seu interrogatório judicial, quando disse, inclusive, que o veículo possuía diversos problemas, sendo um deles a dificuldade para “pegar no tranco”, o que foi corroborado pela declaração de WASHINGTON, seu irmão, conforme consta do BU nº 48477256 (fls. 45/48 do IP).

Além disso, uma das filmagens da câmera de videomonitoramento constante do inquérito policial mostra que, após praticar o núcleo do tipo, JOSÉ CARLOS evadiu-se em direção à rua Bartovino Costa, onde se encontrou com um segundo indivíduo que, pilotando uma motocicleta, ajudou-o a empreender fuga.

Registro que, nesse momento do vídeo, é visível a dificuldade em fazer o veículo “pegar”, necessitando que ambos o empurrassem pela rua até que seu motor finalmente ligasse, característica que muito assemelha àquela presente na motocicleta de propriedade do acusado.

Por outro lado, é verdade que JONATHAN informou ter o costume de alugar a motocicleta para diversas pessoas com a finalidade de sustentar seu vício em drogas ilícitas, o que foi, inclusive, reafirmado pela Defesa em sua última petição apresentada. Por óbvio, não se pode desconsiderar a relevância dessa informação, haja vista a impossibilidade de se imputar a alguém uma responsabilização penal objetiva apenas por ser proprietário de veículo eventualmente utilizado para o cometimento do ilícito.

Ocorre que, no presente caso, embora tenha informado que, para manter o controle do aluguel de sua motocicleta, costumava entregar seu cartão de visita a quem a pegasse “emprestado” e reter o documento de identificação da pessoa até a devolução, não soube apontar quem o estaria pilotando na data dos fatos.

Não bastasse isso, o chip cadastrado em nome do acusado há mais de quatro anos foi habilitado no aparelho celular subtraído três dias após a prática do crime, como é possível se observar do documento de fls. 72/75 do inquérito policial (quebra de sigilo de dados do IMEI 356586115806270 referentes ao aparelho telefônico subtraído – prova não repetível).

Ressalto, nesse ponto, que o próprio JONATHAN, interrogado perante este Juízo, confirmou que, ainda que não fosse possível afirmar que o tenha comprado sabendo ser produto de crime ou que tenha chegado indevidamente ao seu poder, estava com o celular e ficou surpreso quando descobriu que seu chip estava justamente no aparelho roubado.

Também me chamou atenção o fato de que, ao mesmo tempo em que afirmou ter perdido seu emprego e sua loja de manutenção de eletrônicos por causa da depressão e do uso de drogas ilícitas, JONATHAN contou sobre a possibilidade de ter recebido o aparelho celular em razão de algum serviço prestado por sua loja, o que demonstra a divergência existente entre suas declarações, acentuada, especialmente, por não saber indicar, mais uma vez, quem poderia ter sido seu possível “cliente”. (...)

No caso dos autos, considerando principalmente a quebra de sigilo de dados do IMEI do celular roubado, em que consta a ativação do chip pertencente ao segundo denunciado, corroborada pelos demais elementos descritos acima, principalmente a propriedade da moto utilizada no crime, e pelas declarações prestadas judicialmente pelo Subtenente VALNEI, entendo ser caso da condenação de JONATHAN pelo crime apurado nos presentes autos.

Por fim, destaco que, ainda que não tenha entrado no estabelecimento, ficou claro que aderiu à conduta de JOSÉ CARLOS e que a prática do roubo foi fruto da comunhão de desígnios dos dois. (...)”

Dessa forma, ante a contundência de tais elementos de convicção, impõe-se devida a manutenção do decreto condenatório.

Em relação ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância
formulado pela defesa de Jonathan
, também tenho por inviável, pois, conforme visto, o apelante contribuiu ativamente na prática da infração penal, configurando-se, portanto, hipótese de coautoria delitiva, na medida em que, dentro de suas atribuições e atos, foi fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, cabendo-lhe pilotar a motocicleta, dando fuga ao comparsa.

Ora, independente de qual dos réus permaneceu no veículo (Jonathan) e qual foi no posto de combustível e abordou a vítima, subtraindo bens mediante ameaça (José Carlos), o crime foi igualmente praticado por ambos.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras
, mais uma vez, sem razão.

A incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) afigura-se pertinente, orientando-se a jurisprudência do STJ pelo reconhecimento da decantada majorante para o empreendimento de roubo, ainda que não haja a apreensão e a perícia do artefato, uma vez confirmada pela vítima Paulo Sérgio Pereira, de forma determinante, a utilização do armamento à subtração da
res
.

A prova encartada ao feito também não deixa incidir dúvidas acerca da perpetração do delito de roubo em coautoria delitiva, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, razão pela qual se impõe devida a manutenção da causa especial de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP).

Quanto pedido
concernente
ao decote do
concurso formal de crimes
, há também de ser afastado, extraindo-se do processado o desapossamento, pelos agentes, de bens de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático, tipificando-se a hipótese de previsão descrita no artigo 70, primeira parte, do Código Penal, não havendo que se falar em crime único.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.